Tribunal: TJDFT
Processo: 0700379-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM TUTELA ANTECIPADA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. DIREITO À SAÚDE. LEI N. 10.216/2001. INSUFICIÊNCIA DOS TRATAMENTOS EXTRA HOSPITALARES. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei n. 10.216/2001 dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e fixa os requisitos para sua internação.
2. No caso em exame, a internação compulsória foi requerida pela genitora do 1o réu, com apoio em relatório médico emitido pelo Centro de atenção Psicossocial – CAPS e assinado por médico que atestou necessidade de internação em clínica especializada em tratamento de dependentes químicos.
3. Remessa Necessária não provida. Unânime.